Tribunal: TJBA
Processo: 8070141-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070141-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros PACIENTE: RENATO DOS SANTOS BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA EM RÉU PRESO. PACIENTE COM EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL, INCLUSIVE MEDIDA DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPOSTA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO. AVALIAÇÃO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DENEGAÇÃO DA ORDEM POR INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA AO JUÍZO A QUO. I. Caso em exame 1. O Habeas Corpus foi impetrado pela Defensoria Pública em favor do Paciente, custodiado preventivamente desde 28 de janeiro de 2025, acusado da prática, em concurso material, dos crimes de injúria racial (artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989), tentativa de lesão corporal (art. 129, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, devido à demora, imputável ao aparato estatal, na marcação e realização do exame de sanidade mental, incidente instaurado em 20 de maio de 2025, o que suspendeu o processo principal e mantém o Paciente preso sem perspectiva de término. II. Questão em discussão 2. a) Se o período de prisão preventiva, de aproximadamente dez meses, configura excessiva dilação temporal, apta a ensejar o relaxamento da custódia cautelar em razão da inobservância do princípio da razoável duração do processo. 2. b) Se a instauração de Incidente de Insanidade Mental, essencial para analisar a imputabilidade do Paciente, representa, no contexto fático, fator de mora processual desarrazoada que justifique a concessão do writ. 3. c) Se os elementos concretos da manutenção da prisão preventiva, notadamente a gravidade dos fatos e o extenso histórico criminal do Paciente, superam o alegado excesso de prazo. III. Razões de decidir 4. A avaliação do excesso de prazo na formação da culpa exige a aplicação do princípio da razoabilidade, excluindo-se a mera contagem aritmética de prazos e considerando-se as peculiaridades do caso concreto. 5. Na hipótese dos autos, o atraso na marcha processual decorre da suspensão necessária para a realização de exame de sanidade mental, medida protetiva e indispensável à própria defesa e ao correto deslinde da ação penal, dada a alegação de transtorno mental e a existência de condenação anterior com imposição de medida de segurança. 6. A paralisação se mostra justificada pela complexidade inerente à obtenção da perícia oficial no sistema público, sendo notória a diligência do Juízo ao reiterar as requisições, afastando-se, portanto, a desídia imputável exclusivamente à autoridade coatora. 7. A custódia cautelar, decretada para garantia da ordem pública, encontra-se solidamente fundamentada na periculosidade concreta do Paciente, demonstrada pela tentativa de agressão com objeto perfurocortante em local público, pela prática de crimes graves contra a pessoa e pelo seu extenso histórico de reiteração delitiva, incluindo registros de roubo tentado cuja sanção resultou em medida de segurança, o que demonstra a insuficiência de medidas alternativas. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de Habeas Corpus denegada, mantendo-se a custódia cautelar do Paciente, com expedição de recomendação ao Juízo de origem para que priorize e diligencie junto aos órgãos competentes pelo agendamento do exame pericial com a máxima urgência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070141-19.2025.8.05.0000, em favor do Paciente RENATO DOS SANTOS BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador- BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conformidade certidão de julgamento, CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do Voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator